Tribunal: TJDFT
Processo: 0742881-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. REPACTUAÇÃO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE SALÁRIO. LEGALIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO QUE DEVE SER RESOLVIDA POR MEIO DE DEMANDA PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial inicial para: "1) DETERMINAR aos réus que se abstenham de realizar os descontos referentes aos contratos n. 42046 – 000000575962311, n. 42049 – 000000205102353 e n. 42049 – 000000205102361, na conta-salário da autora, sob pena de multa equivalente ao dobro da quantia eventualmente descontada"; e "2) CONDENAR os réus, de forma solidária, a pagarem à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros moratórios desde a citação, corrigida monetariamente desde a prolação desta sentença".

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54587773). Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que "(...) a parte recorrida concorreu para o fato, tendo em vista a regularidade nas contratações (...)" dos empréstimos, "(...) de forma voluntária". Tem-se que o objeto da demanda se restringe a contratação de 3 empréstimos, os quais "tem como previsão o pagamento de parcelas por meio de débito na agência no (sic) 0919, conta corrente final "93-1". Além disso, foram formalizados mediante comparecimento da autora em agência, em negociação direta com o gerente responsável. Sua anuência se deu ao digitar senha pessoal e intransferível de movimentação da conta corrente". Insurge-se ainda contra a condenação em danos morais, alegando tratar-se de mero aborrecimento, e, também, ao momento de incidência dos juros de mora.

4. Em contrarrazões (ID 54587778), a autora aduz que os descontos foram realizados "(...) sem autorização e aviso junto a conta salário 4732-9, agência 0919". Qual tal fato lhe teria ocasionado "(...) uma série de transtornos, que precisou recorrer a empréstimo pessoal para pagar contas básicas tais como condomínio, água, energia, dentre outras detalhadas com a petição inicial". Afirma o acerto da sentença que "(...) reconheceu a existência de ato ilícito praticado pelo recorrente e condenou-o ao pagamento de indenização pelo dano material e moral suportado pela autora no montante de R$2.000,00 (dois mil reais)". Rebate as demais alegações do banco recorrente e ao final pugna pela manutenção da sentença de mérito.

5. A controvérsia cinge-se em: i) determinar a legalidade do débito em conta bancária realizado pela instituição bancária em razão da inadimplência da consumidora; ii) o cabimento da condenação por danos morais; iii) ao momento de incidência dos juros de mora.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. No Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".

8. No julgamento do REsp 1.863.973/SP que fixou a tese do tema referido, o STJ ressaltou a diferença entre descontos das parcelas do empréstimo consignado em folha de pagamento e a autorização do desconto das parcelas em conta corrente. Vejamos: na modalidade empréstimo consignado, "(...) a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito".

9. Na hipótese, a autora inicialmente entabulou empréstimos junto ao banco recorrente, nominados como "Itaú Crédito Sob Medida", os quais, posteriormente foram renegociados sob a modalidade de pagamento via desconto em conta corrente, com a devida e necessária prévia ciência daquela, conforme as suas notas de aberturas (IDs 54587722 - Pág. 1 e 54587722 - Pág. 14) e item "4. Pagamento" das "Condições Gerais do Aditamento para Parcelamento" (IDs 54587722 - Págs. 3-4 e 54587722 - Págs. 16-17). O primeiro é oriundo da Operação de Origem 000001756318422 (ID 54587722 - Pág. 8). O segundo das Operações de Origem 000001822971709 e 000091900120931 (ID 54587722 - Pág. 20). Nas duas condições gerais consta como conta corrente para débito das parcelas a conta 12093, da agência 0919. Pois bem, conforme relato da própria autora em sua inicial, ela foi "aconselhada" pela gerência da própria instituição bancária recorrente a "abrir uma conta salário para que sua remuneração fosse destinada diretamente para aquela, de tal modo o banco ficaria impossibilitado de realizar o desconto da parcela que ela havia autorizado contratualmente apenas em sua conta corrente, deste modo a autora teria algum tempo para reequilibrar as suas contas e pedir novamente que o valor das parcelas fossem reajustados em um montante que não comprometesse o seu sustento". A outra conta foi aberta sob o n. final "362-9", na mesma agência 0919, conforme as contrarrazões ao ID 54587778 - Pág. 3, para a qual os débitos foram automaticamente migrados. Portanto, o que houve da parte autora foi uma tentativa de evitar, temporariamente, que tais débitos, decorrentes dos contratos referidos, fossem efetuados. Destaco que não vislumbro má-fé neste ato e tão somente uma forma de buscar equacionar sua situação econômico-financeira. Assim, "4. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (STJ, tema repetitivo n. 1085). 5. Não demonstrada abusividade da instituição financeira ou vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). 5.1. Não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados para conferir tratamento igualitário a situações distintas, porquanto a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (CC, art. 421). 6. Na hipótese dos autos, depois de efetivados os descontos dos valores devidos pelo consumidor, nota-se que não há comprometimento da totalidade de sua remuneração, de modo a assegurar o mínimo existencial".

10. "Diante de sua situação de superendividamento, cabe a autora, na forma da Lei 14.181/2021, solicitar, por meio de demanda própria e concebida para os casos de superendividamento, a renegociação em bloco dos empréstimos a fim de que se construa plano de pagamento judicial do débito". (Acórdão 1822057, 07190911520238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no PJe: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. Não há que se falar em dano moral, em sua acepção jurídica, diante da comprovação da inexistência do cometimento de abuso por parte da instituição financeira, razão pela qual nada há a ser indenizado a tal título. É certo que a situação enfrentada pela autora lhe tenha causado aborrecimentos, contudo, os fatos não extrapolaram os dissabores comuns aos quais estão sujeitos qualquer contratante ou negócio jurídico.

12. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Prejudicada a análise do momento de incidência dos juros de mora. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.